Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710359-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, contra a decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028857-28.2016.8.07.0001 – id 116674986, ajuizada por FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV e FRANCISCO RIBEIRO TODOROV, que, dentre outros temas, aplicou multa à agravante de R$1.000,00, até o limite provisório de R$10.000,00, por resistência em cumprir as determinações judiciais, bem como a intimou para informar quais os imóveis resultantes das matrículas 309.687 a 311.082 não foram negociados e juntar aos autos o comprovante dos controles internos que dispõe da sua carteira imobiliária. Em suas razões, a agravante requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar o cancelamento da diligência e reconhecer a impossibilidade de medidas constritivas sobre o seu patrimônio, porque alega que a competência é exclusiva do juízo o qual tramita a recuperação judicial. Preparo regular (ids 34116331 e 34116332). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, em consulta na origem ao menu “EXPEDIENTES”, verifica-se que o advogado da agravante deu ciência da decisão agravada via sistema PJe em 10/03/2022 às 18:09:51, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil posterior, qual seja, 11/03/2022, sexta-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), este findou-se, em 31/03/2022, quinta-feira. Tendo sido interposto o recurso apenas em 04/04/2022 (id 34116328), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, pois houve publicação no DJE em 14/03/2022 (id 118020305 – origem), prevalece a via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual. A propósito, o STJ recentemente firmou o mesmo entendimento: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)”(g.n.) Portanto, inadmissível o agravo de instrumento manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora